Tribunal: STF
Processo: ARE 1270722
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo município de São Paulo contra decisão monocrática em que dei provimento ao recurso interposto pelo ente municipal com a finalidade de dar seguimento à execução fiscal controvertida e rechaçar a exceção de pré-executividade oposta (eDOC 30). Na oportunidade, assentei o seguinte (eDOC 30, p. 4-5):
    “Sendo assim, verifica-se que sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. 
    Logo, a parte Recorrida não faz jus à imunidade tributária recíproca ou qualquer outro favor fiscal não extensível aos agentes econômicos privados, nos termos do art. 173, §2º, da Constituição da República.” (Grifei)
    Nas razões recursais, parte-se do pressuposto de que a decisão monocrática negou provimento ao recurso extraordinário com agravo do Município, sustentando que “Com efeito, entendeu o Relator que a imunidade é extensível às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, e salientou que a recorrida CDHU se qualificaria como apta ao gozo da benesse constitucional.” (eDOC 31, p. 3)
    De plano, verifica-se a ausência de interesse recursal do município de São Paulo para interpor o presente agravo regimental, visto que – diferentemente do que consignado em suas razões recursais – houve o provimento do recurso extraordinário com agravo interposto.
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental interposto pelo município de São Paulo, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente